Tribunal: TJDFT
Processo: 0716179-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0716179-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLY LINS MARQUES DE MIRANDA AGRAVADO: TOZZINI,FREIRE,TEIXEIRA,E SILVA ADVOGADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mary Lins Marques de Miranda contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença (processo n. 0071898-89.2009.8.07.0001) movido por Tozzini, Freire, Teixeira e Silva Advogados, em que o d. juízo a quo rejeitou a impugnação à penhora e ao laudo de avaliação do veículo apresentada pelo executado, Jose Luiz Marques de Miranda, nos seguintes termos (ID 91207293 dos autos de origem): O executado nas petições de ID 82980088 e ID 88867912 apresentou, respectivamente, impugnação à penhora e ao laudo de avaliação. No que tange à impugnação da penhora, alega em sua defesa, que o veículo objeto da constrição não é de sua propriedade, sendo sua filha a legítima dona do bem. Alega, também, que por ter contraído matrimônio em comunhão parcial dos bens, deve ser observada a meação. Por fim, requer a condenação da exequente, ora impugnado, no pagamento de honorários sobre o valor atualizado do excesso de execução. Quanto à impugnação ao laudo pericial, colaciona o executado uma série de anúncios apontando, segundo seus argumentos, que o valor apurado está abaixo do mercado. Aduz, também, que o veículo tem baixa quilometragem e requer nova avaliação. Devidamente intimado, o exequente, na petição de ID 88809806, aduziu em seu favor, que a fraude à execução já foi reconhecida em sede de embargos de terceiros, não havendo que se falar em propriedade de terceiro. Por fim, pediu a rejeição dos pedidos da impugnante afim de que seja dado o efetivo andamento ao processo com a alienação do bem. É breve. Decido. Deixo de apreciar a propriedade do bem por parte da filha do executado, pois tal pedido já foi analisado e rejeitado em sede de embargos de terceiros, conforme documentos de ID 76492266. Quanto a alegação de que existe meação , devendo ser resguardado o percentual a que tem direito a esposa, esta não merece prosperar, pois , além de não haver nos autos prova da comunhão parcial, não há , também, prova de que a obrigação assumida pelo marido não beneficiou a comunhão. Por fim, quanto à impugnação ao laudo de avaliação, verifiquei que o respectivo auto demonstra haver no veículo uma série de amassados e riscos, desvalorizando, assim, o preço do bem. Ademais, cumpre ressaltar que a manifestação do Oficial de Justiça Avaliador deste TJDFT tem presunção de legitimidade, não havendo motivos para que este Juízo determine nova avaliação, por achar, dentro dos parâmetros apontados e devidamente registrados, que o valor está de acordo com a realidade do mercado. Isto posto, homologo a avaliação de ID 85509202, para que produza o respectivo efeito jurídico. Ante todo o exposto, rejeito as impugnações apresentadas pelo executado pelas razões apontadas. Diga o autor, no prazo de 5 (Cinco) dias, se deseja a adjudicação do bem ou a alienação em hasta pública. Int. Em suas razões recursais, sustenta a agravante, preliminarmente, a necessidade de chamamento do feito à ordem quanto ao bem penhorado. Nesse sentido, aduz que foi efetivado o bloqueio do automóvel HONDA, modelo CIVIC EXR, placa JER9002, e da moto HONDA CB/300 R, placa JKA4381. Contudo, “a agravada simplesmente ‘deixou de lado’ a penhora de bens já realizada pelo douto Juízo de 1o grau, voltando seu olhar para novo bem, de terceira pessoa”, qual seja, o veículo HONDA, modelo CITY EX CVTR, placa PAK9271. Defende, pois, a intimação da agravada para se manifestar sobre tais penhoras anteriores, a fim de evitar onerosidade excessiva à agravante. No mais, afirma que há prova nos autos de que é casada com o executado, sob o regime de comunhão parcial de bens, bem como da sua condição de meeira. Informa que em, 12.02.2021, distribuiu perante a vara de origem Embargos de Terceiro no 0704391-50.2021.8.07.0001, em que pretende o reconhecimento da meação do bem consubstanciado no veículo HONDA CITY, placa PAK 9271. Ressalta que, em se tratando de dívida proveniente de ato ilícito imputável a um só dos cônjuges, o patrimônio comum do casal não pode responder inteiramente pela dívida, cabendo tão somente ao causador do ato ilícito responsabilizar-se pelo pagamento. Acrescenta que exigir da agravante prova no sentido de que os valores obtidos pelo executado ilicitamente não foram utilizados em beneficio da comunhão equivale a prescrever a produção de prova diabólica. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, o chamamento do feito à ordem e, ao final, a reforma da decisão agravada, determinando-se a reserva da meação do veículo. Preparo regular (ID 25824977 e ID 25824978). É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ser conhecido. Dentre os requisitos para a admissibilidade do agravo de instrumento, situa-se o pressuposto de obediência ao duplo grau de jurisdição, interesse processual e combate ao conteúdo da decisão, inserto no artigo 1.016, II e III, do CPC. Após detida análise dos autos, constata-se que as teses e pedidos formulados no presente recurso não foram submetidos ao juízo de origem. Veja-se que a decisão agravada examinou a impugnação apresentada pelo executado, marido da agravante, a qual, por sua vez, manifestou seu inconformismo com o decisum direcionado ao executado diretamente em segundo grau, sem submeter quaisquer dos temas ao magistrado a quo, sequer o pedido de chamamento do feito à ordem. Como cediço, matéria arguida em sede recursal, que não foi objeto de decisão proferida em primeira instância, configura inovação recursal, sendo vedada a sua análise, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA À COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. 1. A não submissão, ao Juízo de Primeiro Grau, das matérias apresentadas pelo recorrente enseja supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. 2. A decisão monocrática que não conhece de recurso não viola o princípio da colegialidade, na medida em que o art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil permite ao relator não conhecer de recurso inadmissível, além de prestigiar os princípios da celeridade processual e presteza jurisdicional. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1183510, 07044458720198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 8/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO NÃO APRECIADO NA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NESTA VIA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA DOS POUPADORES NÃO FILIADOS. RECONHECIDA. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. DESNECESSÁRIA. 1. O exame do agravo de instrumento é restrito ao conteúdo da decisão agravada, sendo inviável que, antecipando a análise de pedido ainda não apreciado pelo Juízo a quo, seja a questão decidida neste recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. .... 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e improvido. (Acórdão n.1095772, 20160020072939AGI, Relator: ANA CANTARINO 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2018, Publicado no DJE: 15/05/2018. Pág.: 404/410) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. IDEC. CONHECIMENTO EM PARTE DO AGRAVO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DE PERÍODO POSTERIOR AO RECONHECIDO NO TÍTULO EXEQUENDO. INCLUSÃO. VIABILIDADE.LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. PRESCINDIBILIDADE. 1. Impossibilita-se o conhecimento do recurso no tocante aos pontos em que restou caracterizada supressão de instância, por ausência de debate na instância de origem. ... 5. Agravo não provido. (Acórdão n.1106727, 20160020312787AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/06/2018, Publicado no DJE: 04/07/2018. Pág.: 328/338) (g.n.) Aliás, em consulta aos autos dos embargos de terceiro no 0704391-50.2021.8.07.0001 movidos pela agravante, verifica-se que os mesmos pedidos foram formulados naqueles autos, estando pendentes de análise pelo juízo a quo. Nessa perspectiva, o recurso revela-se carente do requisito formal de admissibilidade, a ensejar o seu não conhecimento. Posto isso, porque manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de maio de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora